Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO DA DEVEDORA, ESPECIALMENTE OS CONTRACHEQUES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA PARTE AUTORA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.

3. Diversamente do sustentado pela embargante, foram apreciadas as matérias atinentes à aplicabilidade do Tema 1.085/STJ e ao tratamento do superendividamento, incluindo o requisito do comprometimento do mínimo existencial do superendividado nos termos da Lei n. 14.181/2021, de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

4. A falta de ocorrência do vício de omissão apontado pela embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.